Tribunal: STF
Processo: RHC 210395
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vicente Antonio de Freitas Filho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 673.299/CE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Sustenta a defesa do recorrente a nulidade da sua condenação pelo Tribunal do Júri, tendo em conta o prejuízo por ele suportado de permanecer algemado durante o todo o curso do julgamento, à míngua de fundamentação idônea. 



    Na sua visão, a ausência de justificativa concreta para a manutenção de algemas durante a sessão plenária configura nulidade absoluta, passível de arguição a qualquer tempo.



    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos do seu julgamento pelo Tribunal do Júri.



    No mérito, pede o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de anular “[a] sessão plenária realizada em 19/04/2018 (autos 0386076-60.2010.8.06.0001), determinando-se que outro julgamento seja realizado.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser arguídas logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão. 



    2. No caso, não há na ata de julgamento nenhuma insurgência da defesa quanto ao uso de algemas pelo réu durante a sessão plenária, a demonstrar a preclusão da matéria. 



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) – no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso –, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual. 



    4. Além disso, o STJ compreende que o édito condenatório, de per si, não é apto para comprovar o prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação teve lastro no acervo probatório dos autos. Precedentes. 



    5. Sob tais premissas, uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada. 



    6. Agravo regimental não provido.” (fl. 1.093 – grifos da autora)



    Como visto o julgado emanado do STJ não evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do recurso. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente fundamento, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com a nossa jurisprudência, “[o]s vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão.” (HC nº 175.376/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 13/4/21)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 104.776/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/11; HC nº 127.428/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/16; RHC nº 189.088-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/8/21.



    Ademais disso, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    No que toca a questão ventilada, o Supremo já assentou que 



    “[r]eferências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado (...)” (HC nº 127.307-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16)



    Consoante destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz no voto condutor, “uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente